Tribunal: TJSP
Processo: 1500707-90.2020.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência – prova oral, em especial a da vítima que confirmam a subtração mediante grave ameaça, comprovam a materialidade.
ROUBO – autoria – declaração de vítima indicando o réu como autor – validade – depoimento policial – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar

Ementa:

ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência – prova oral, em especial a da vítima que confirmam a subtração mediante grave ameaça, comprovam a materialidade.
ROUBO – autoria – declaração de vítima indicando o réu como autor – validade – depoimento policial – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado.
PENA – pena-base majorada em 1/6 ante osmaus antecedentes ostentados pelo réu mantida – segunda fase – sem agravantes ou atenuantes – terceira fase – sem causas de aumento ou diminuição – mantida a redução em 1⁄2 em razão da tentativa.
REGIME – fechado – crime cometido com alta reprovabilidade e causando prejuízo de grande monta à vítima – réu portador de maus antecedentes - regime fechado mostra-se como o único cabível para afastar o réu da senda criminosa – Beccaria – negado provimento ao recurso.